Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 16603804), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador